Tribunal: TJMT
Processo: 1023333-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1023333-83.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Fernando Guimarães Araújo e outros contra o ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na incidência da alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% sobre o valor total dos seus subsídios/proventos e não sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso.
Na petição inicial, os impetrantes alegam, em síntese, que o objeto do mandamus é “o ato ilegal praticado pelas Autoridades Coatoras, consubstanciado no fato de que os descontos mensais 9.5% (nove e meio por cento), a título de contribuição previdenciária, tem incidido sobre o valor total do subsídio de aposentadoria e não sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios de Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso”, em afronta ao art. 40, §18, da Constituição Federal.
Sustentam, neste contexto, que “é direito líquido e certo dos Impetrantes, que a regra de incidência dos descontos referente a Contribuição Previdenciária Estadual, somente é devido sobre os valores que exceder o teto do INSS, que atualmente é representado pela importância de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos), normatizado pela Portaria do Ministério da Economia no 914, de 13 de janeiro de 2020”.
Asseveram que embora a Lei Complementar no 202/2004, com a alteração da Lei Complementar no 654/2020, preveja, em seu art. 2o, II, que a contribuição previdenciária somente incidirá sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, também consigna, no §5o do mesmo artigo, que “Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”, de sorte que “primeiro isenta de cobrança os servidores até o teto no artigo 2o, inciso II da Lei 654/2020 e no §5o passa a cobrar em regime de exceção”, ofendendo, assim, o §18 do art. 40 da Constituição Federal, bem como o princípio da isonomia, visto que confere tratamento diferente aos aposentados e pensionistas.
Ao final, após discorrer sobre a presença dos requisitos legais necessários, os impetrantes requerem a concessão de medida liminar “a fim de as Autoridades Coatoras sejam compelidas a realizar o desconto da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”. No mérito, requerem a confirmação da liminar deferida, concedendo-se a segurança e deferindo-se a assistência judiciária gratuita (Id 66132492).
É o relato do essencial.
2. De acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Com essa premissa, após analisar os argumentos expendidos na petição inicial, penso que deve ser indeferida a liminar postulada pelos impetrantes, dada a ausência dos requisitos legais necessários.
Com efeito, nesta análise perfunctória dos autos, não pude vislumbrar a relevância da fundamentação expendida pelos impetrantes, haja vista que, ao menos em princípio, o ato praticado pela autoridade indigitada como coatora não se reveste de abusividade ou ilegalidade, estando escorado no disposto no art. 2o, II e §5o, da Lei Complementar estadual no 202/2004, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 654/2020, que assim estabelece, verbis:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I – (...).
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”. Grifei.
Outrossim, o referido dispositivo legal respalda-se no art. 149, §1o-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, pelo qual “Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos e aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”.
Destarte, ao menos por ora, não se verifica o requisito relativo ao fumus boni iuris no caso concreto, pois a contribuição previdenciária descontada dos impetrantes está a incidir sobre o valor que excede um salário-mínimo, nos termos do artigo 2o, II e §5o, da Lei Complementar no 654/2020, medida adotada para a hipótese de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.
Não fosse o bastante, também não se vislumbra o periculum in mora no caso em exame, pois não haverá ineficácia da medida postulada se concedida posteriormente, por ocasião do mérito (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), visto que, em sendo os impetrantes vitoriosos no mandamus, caberá ao ente estatal a restituição dos valores eventualmente descontados a maior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar formulado por Fernando Guimarães Araújo e outros.
No que tange ao pedido liminar de justiça gratuita, esclareça-se que o mandado de segurança não se sujeita ao pagamento de custas ou honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.
3. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
4. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
5. Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
6. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora